Tribunal: STF
Processo: Pet 11759
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. ARTIGO 20 DA LEI 7.716/1989. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 



    Decisão: Trata-se de investigação criminal instaurada em desfavor do Deputado Federal Maurício Marcon, para apurar suposto crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89 (crime de racismo).



    A Portaria de instauração do inquérito menciona um vídeo no qual “o parlamentar compara a Bahia com o Haiti, e diz que o local é todo "sujo e pichado". Ato contínuo, o político crítica a expressiva votação do presidente Lula na região da Bahia e diz que "(...) se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente. O interesse desses políticos é que continue ruim". Por fim, ele relata que o povo analfabeto vota em "políticos ruins" visto que recebe pequenas vantagens. Tais falas foram inclusive divulgadas na grande mídia, conforme link: https://www.youtube.com/watch?v=2c-tZg8nXNI”.



    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Juízo da 22ª Vara Criminal Federal de Porto Alegre/RS, em razão da prerrogativa de foro do investigado.



    Instado a se manifestar sobre a continuidade do feito, o Parquet Federal afirmou que “os fatos narrados pelo representante já foram analisadas por esta Procuradoria-Geral da República em dois procedimentos distintos, quais sejam: Documento nº. PGR00049952/2023 e Notícia de Fato nº. 1.14.000.000452/2023-45”, razão pela qual requereu o arquivamento.



    Antes de arquivar os autos, encaminhei o feito para nova manifestação do órgão ministerial, para que, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 (Juiz das Garantias), fossem encaminhados os procedimentos investigatórios arquivados sem prévio conhecimento da Corte.



    Em 16 de fevereiro de 2024, a Procuradoria-Geral da República fez juntar aos autos a íntegra do Documento n. PGR00049952/2023 e da Notícia de Fato n. 1.14.000.000452/2023-45, e reiterou “os termos das manifestações de arquivamento já exaradas, ressaltando que foram proferidas em data anterior ao julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A promoção de arquivamento proferida na Notícia de Fato nº 1.14.000.000452/2023-45, da lavra da então Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, sufragada pelo atual Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Hindenburgo Chateubriand Filho (e-doc. 51, 52 e 53), consignou o seguinte:



    Ab initio, importa dizer que a República Federativa do Brasil possui forte compromisso com a dignidade da pessoa humana, o pluralismo (artigo 1º, incisos III e V, da Constituição Federal), a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, inciso III e IV, da Carta Magna). 



    Não obstante as preocupações ministeriais supradescritas, os fatos narrados pelo representante já são do conhecimento da Procuradoria-Geral da República, a qual foi instada a se manifestar sobre eles no DOCUMENTO PGR-00049952/2023. 



    No bojo daqueles autos, o Ministério Público Federal, em 30 de maio de 2023, promoveu o arquivamento do feito, em razão da incidência da imunidade parlamentar material, também chamada de inviolabilidade, nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de documento instaurado após o recebimento de representação formulada por Elane Bastos Damasceno, via Sala de Atendimento ao Cidadão, em desfavor de Deputado Federal Maurício Marcon, no seguinte teor: 



    ‘Descrição: Em live vinculada na conta pessoal do Deputado Federal Maurício Marcon que conta hoje com 108 mil seguidores, após aproximadamente 23 minutos o deputado em questão juntamente com a esposa incitam o preconceito contra a região nordeste e os nordestino, fazem comparação de forma pejorativa entre o estado da Bahia e o país Haiti dizendo que o estado é pobre, sujo, pixado, que as pessoas vendem voto e por isso não cobram dos políticos eleitos pela região. Endereço eletrônico – https://www.instagram.com/p/CoTb01uojXg (sic.). 



    Solicitação: Retratação do deputado federal no mesmo sítio eletrônico bem como possível condenação judicial pelo crime de racismo conforme já decidiu anteriormente o STJ, REsp 1.569.850’ (mov. 1). 



    Visando comprovar o alegado, juntou o trecho da referida live, no qual o parlamentar faz a questionada afirmação, a qual se transcreve ipsis litteris: 



    ‘Maurício Marcon: Esse negócio da população do Nordeste cobrar menos os políticos eu acho que interfere bastante na política brasileira. Sinceramente, eu acho que... porque eles não tem o compromisso de… 



    Esposa: é que eles também... muitos deles não estão tão envolvidos com política, né?



    Maurício Marcon: Não se tem o compromisso de responder ao eleitor. Vocês entendem o que eu quero dizer? É que nem um relacionamento, tu não... a tua mulher não se importa com o que tu faz e outro se importa demais. Eu vejo que o público do Sul e Sudeste se importa demais. 



    Esposa: E isso é bom. 



    Maurício Marcon: Isso é ótimo. Me cobrem, isso é ótimo! Mas no Nordeste isso não existe, até pela pobreza, muitas vezes. Eu já conheci parlamentar que já me confessou que pagou pra levar eleitor ir votar. Então, é um mundo tão diferente, que a gente que mora no Sul, Sudeste, tem dificuldade de entender o que acontece no Norte e Nordeste. Então, a gente as vezes fica pasmo né? Meu Deus, na Bahia fez 72%, a gente esteve lá na Bahia... assim, ó, é um Haiti, assim... Não tem explicação, é uma pobreza, é tudo pichado, é sujo e era uma área turística, né? Então, a gente fica imaginando onde não é. Então, é muito, a vida é muito diferente. E por que que é pobre? É pobre porque tem políticos que destroem… 



    Esposa: Fazem questão que continuem pobres, né? 



    Maurício Marcon: Então, é... se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria Presidente, né? Então, o interesse desses políticos é que continue ruim, por isso as vezes a gente fica se perguntando ‘mas, meu Deus, por que que votam uma coisa assim?’, porque quanto pior, eles têm mais chance de se perpetuar no poder, e tem gente que vive disso, que não faz mais nada da vida. Então, pra eles, isso aqui é sobrevivência’. 



    É o que cabe relatar. 



    Os fatos narrados não ensejam na atuação desta Procuradoria-Geral da República. 



    Ressalte-se que o trecho enviado pela representante refere-se à parte de um pronunciamento, não sendo possível verificar o integral contexto das falas do parlamentar, visto que o link por ela mencionado não se encontra mais disponível. 



    E, não obstante a irresignação da noticiante, os dizeres do representado não configuram ilícito penal. 



    Embora as críticas tecidas por ela possam ser válidas, não é possível relacionar a suposta fala do congressista ao crime de xenofobia, tipificado na Lei nº. 7.716/1989. 



    O artigo 20 da suprarreferida norma1 prevê como ilícito criminal as condutas de ‘praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional’. 



    Chegar à conclusão de que o Deputado Federal, por meio da sua fala, praticou, induziu ou incitou a discriminação ou preconceito a nordestinos, apenas em razão de ter tecido comentários, com fins de demonstrar sua irresignação com o resultado do pleito presidencial, acarretaria grave e intolerável imputação criminal sem a devida justa causa. 



    Os dizeres de Maurício Marcon – ressalte-se, apresentados de forma editada, sem a íntegra de seu contexto – ao que parece, externam preocupação com questões políticas e econômicas associadas aos índices de pobreza em estados da região Nordeste, nos quais, segundo ele, houve a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Não há, de qualquer modo que se avalie o pronunciamento, atos voltados a praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito relacionado a nordestinos. 



    Como se vê, o exposto pelo noticiante é desprovido de alicerces capazes de legitimar a adoção das medidas legais cabíveis a respeito dos atos que caracterizariam eventual delito. Logo, a fala do Deputado Federal, em contexto de animosidade política, não pode ser considerada fato penalmente relevante. 



    Também não se pode olvidar que opiniões, palavras e votos proferidos pelo representado estão abarcadas pela imunidade parlamentar material, também chamada de inviolabilidade, que acarreta a exclusão de sua responsabilidade criminal. 



    Sem desconhecer que tal prerrogativa tem por objeto a proteção ao exercício do mandato, e não a criação de privilégio à pessoa em si do congressista, esclarece a doutrina: ‘It is generally understood to mean that no criminal or civil proceedings may be brought against a member of Parliament or any other person in respect of words used in parliamentary proceedings’.



    Nesse sentido, também caminha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    ‘[...] A imunidade material em questão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público [...]’’ . 



    Assim, no exercício do mandato (in officio) ou em razão dele (propter officium), o Deputado Federal ou o Senador ficam imunes quanto aos crimes da palavra. 



    Uma vez afeta ao exercício do mandato, como na hipótese vertente, a imunidade material dos parlamentares incorpora, outrossim, as declarações relacionadas ao cargo, alcançando as veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as mídias sociais, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Dos membros do Poder Legislativo não se pode cassar pela via penal a liberdade de pensar, refletir e se expressar sobre questões ideológicas ou políticas, mesmo que fora do âmbito da Casa Legislativa, ainda que desejável um standard mais elevado. 



    O sistema penal não se presta à supressão do debate público. À objeção à compreensão da dialética política não serve a criminalização das ideias discordantes. 



    Conclui-se, portanto, que a penalização da expressão não é a via ordinária para a reação aos conteúdos que se desaprova, porque a senda penal exige tipicidade rígida muito além do impulso da reprovabilidade. 



    Em face ao exposto, considerando a incidência da imunidade material entalhada no artigo 53, caput, da Constituição Federal, além da atipicidade mediata da conduta noticiada (artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal), que impossibilitam a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República determina o arquivamento deste documento, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o artigo 105, inciso I, da Portaria PGR/MPF nº. 40, de 24 de abril de 202010. 



    [...]”



    Ainda que na presente notícia de fato o representante tenha acostado link que pôde ser verificado, não houve inserção de fato novo, tratando-se das mesmas ilações já degravadas e expostas pelo representante no bojo do DOCUMENTO PGR-00049952/2023. 



    Assim sendo, o fato de tais alegações já terem sido objeto de análise pela Procuradoria-Geral da República, na manifestação em comento, faz com que os possíveis delitos alegados no presente expediente estejam igualmente abarcados pela imunidade parlamentar. 



    Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o pronunciamento do Ministério Público Federal pelo arquivamento do inquérito (no caso, de notícia de fato), na hipótese de duplicidade de procedimentos investigatórios, há de ser acolhido. 



    Nesse mesmo sentido, invoca-se, como leading cases, as decisões prolatadas nos seguintes processos: PET 7.992/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.3.2020; PET-AgR 4.173, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 29.8.2008; Inq 3.981/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.5.2015; Inq 3.520/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.3.2013; e RTJ 192/873-874, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno.



    Cumpre assinalar que a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República no desempenho de sua atribuição originária é irrefutável pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto se trata de formação, ainda que negativa, da opinio delicti, insuscetível de sindicância judicial, consoante precedente abraçado na Petição nº. 9.595/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ipsis litteris: 



    “A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém, com exclusividade, a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial. Consolidou-se a jurisprudência este Supremo Tribunal no sentido de ser irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República, como decorrência da prerrogativa constitucional da exclusiva titularidade da ação penal, ressalva feita às situações em que o pedido de arquivamento seja formulado sob o fundamento da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade” (Pet 9595/DF, Decisão Monocrática, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. em 02/06/2021, p. em 07/06/2021). 



    Depreende-se, por conseguinte, que o processamento desta notícia de fato deságua em flagrante violação ao princípio do ne bis in idem – conhecido no direito americano como double jeopardy –, que, segundo a doutrina, “impede que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação”, nos moldes do art. 95, inciso III, do Código de Processo Penal, e do art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto nº. 678/1992. 



    Em face ao exposto, a Procuradoria-Geral da República promove o arquivamento desta notícia de fato, levando em consideração, por analogia, o que dispõe o art. 105, inciso II, da Portaria PGR/MPF nº. 40, de 24 de abril de 2020, e o art. 4º, inciso I, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público nº. 174/2017. 



    Dê-se ciência desta decisão ao Senador da República Humberto Costa e ao representado, informando-os sobre a possibilidade de protocolarem, em até (10) dez dias, contados a partir do dia imediatamente posterior ao recebimento da comunicação, pedido de reconsideração dirigido ao Procurador-Geral da República, acompanhado das respectivas razões.



    Nestes termos, considerada a comunicação de arquivamento da presente investigação, pelo atual Vice-Procurador-Geral da República (e-doc. 51), nos termos do art. 28, c/c art. 18, ambos do Código de Processo Penal, a qual não pode ser recusado pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 9595/DF, Decisão Monocrática, Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. em 02/06/2021, p. em 07/06/2021), nada resta a prover.



    Publique-se. Arquive-se. Cumpra-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente